Tribunal: TJDFT
Processo: 0730580-78.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0730580-78.2025.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: MARCELO PORTELLA FONTANA DESPACHO Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, intime-se o embargante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar, apresentada em contrarrazões, de não conhecimento dos embargos de declaração em razão de sua intempestividade. Após, retornem conclusos. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora